Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721263-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA FABIAN VIOLA, ITAMAR VIOLA, ANA MARLI VIOLA MAZORANA, ITAMIR VIOLA, MARLENE VIOLA BOARETTO, CLAUDINO PAGNONCELLI, VILMA MARIA PAGNONCELLI, LOTARIO LUIZ DIERINGS, AUGUSTINHO PIROLA, AUREA CELI KURTZ SCHMITT, ELOI JOSE SCHMITT, FABIOLA KURTZ SCHMITT, RUBENS EDUARDO KURTZ SCHMITT, EDISON KURTZ SCHMITT AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão que analisou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que ora transcrevo (ID 37088216): Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANGELA FABIAM VIOLA e outros (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença no 0735386- 46.2021.8.07.0001 proposta pelos ora agravantes em desfavor do Banco do Brasil, declinou da competência para 3o Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 126999920 do processo de origem): “Trata-se de procedimento de liquidação e cumprimento provisório de sentença agitado por ANGELA FABIAN VIOLA e outros em desfavor do BANCO DO BRASIL. Alega o exequente ser credor de importância a ser apurada em sede de liquidação de sentença de título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01.07.1994. A pretensão foi ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CENTRAL DO BRASIL e UNIÃO FEDERAL. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal prolatou, em 20 de novembro de 1997, sentença com a seguinte parte dispositiva: III - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28 (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima, explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. Determino, em conseqüência, que o Banco do Brasil S/A promova incontineti, a suspensão de todas as execuções judiciais eventualmente existentes, em andamento, relativas a empréstimos efetivados sob as condições impugnadas nesta ação, e providencia para que os débitos sejam adequados ao índice de 41,28%, tanto na esfera judicial quando na via administrativa, se for o caso. A referida instituição financeira deverá comunicar a todos os seus mutuários a alteração do índice e as modificações decorrentes. Por fim, declaro ilegal o artigo 4o (com os respectivos incisos) da Resolução no 2.080 de 22.06.94, da lavra do Presidente do Conselho Monetário Nacional, tornando sem efeito as disposições ali contidas (Lei no 7.347/85, art. 16). Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais) para cada um, cujo montante reverterá em favor do Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos – FDDD (Decreto no 1.306/94 e Lei no 9.008/95), nos termos do art. 13 da Lei no 7.347/85. Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição. Oportunamente, remetam-se os autos ao egrégio TRF/1a Região. Oficie-se ao Sr. Presidente do Banco do Brasil para adoção das providências ordenadas nesta sentença. Intime-se o MPF e a União, na pessoa de seus representantes legais. Quando do julgamento do Recurso de Apelação, o egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região (AC 1999.01.00.000821-4/DF), acolheu a preliminar da inadequação da via eleita e da ilegitimidade do Ministério Público Federal. Em face do Recurso Especial manejado, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao mesmo, a fim de estabelecer o seguinte comando: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes. Por fim, condeno os demandados no pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem recolhidos ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos - FDDD (art. 13 da Lei n. 7347/85). É o voto. (MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO – RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 - DF Quando do julgamento dos embargos de declaração no EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 - DF ficou devidamente delineado que: Ante todo exposto, conheço dos embargos de declaração e acolho-os, sem efeitos modificativos, tão somente para aclarar eventuais pontos tidos por obscuros quanto ao objeto da presente demanda e ao dispositivo do acórdão embargado, que, com o presente acolhimento, passa a ter seguinte redação, verbis: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Desacolho, por fim, as demais insurgências recursais, mantendo, no restante, o acórdão embargado em seu inteiro teor. Advirto, ainda, que a oposição de recursos protelatórios será punida com multa, na forma da lei processual. É o voto. Por força de decisão proferida pelo Ministro Relator dos Embargos de Divergência, Min. Francisco Falcão, em 07 de dezembro de 2016, foi deferido o sobrestamento do feito, porquanto a matéria “está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 870.947/SE, com o sistema de repercussão geral e para preservar o interesse das partes e a uniformidade na prestação jurisdicional, determino que o feito aguarde na Coordenadoria da 1a Seção, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário.” Por fim, em 06 de abril de 2017, o Min. Francisco Falcão proferiu decisão de tutela de urgência nos embargos de divergência, a fim de atribuir efeito suspensivo ao mesmo: “a concessão da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos pela União, até o seu julgamento. Brasília (DF), 06 de abril de 2017. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO. Relator”. Em 30.10.2019, sobreveio acórdão nos Embargos de Divergência da União e Banco do Brasil. Restam recursos pendentes. Do juízo competente A competência do juízo é um dos pressupostos processuais de validade da relação processual. Portanto, é dever do juiz conhecê-la de ofício a qualquer tempo e grau (art. 64, § 1o, do C.P.C.). A competência da Justiça Federal foi fixada quando do ajuizamento do processo de conhecimento, porquanto a parte autora é o Ministério Público Federal – MPF, ente jurídico despersonalizado e integrante do ente federativo União Federal. Ademais, foram incluídos no polo passivo a União Federal e o Banco Central do Brasil, como litisconsortes passivos necessários, e há condenação solidária no título, conforme deflui dos dispositivos do Resp. no 1.319.232/DF acima transcritos. É louvável a atuação do Ministério Público Federal de forma coletiva, pois é uma atuação racional de tutelar os interesses individuais homogêneos. Por óbvio, a competência para processar e julgar a pretensão de conhecimento é da Justiça Federal, porquanto se amolda perfeitamente à hipótese descrita na norma do artigo 109, I, da Constituição Federal. Com toda a modificação havida com a introdução da Lei Federal no 11.232/05 e com o Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15), é forçoso reconhecer a inexistência de um processo de execução de título judicial. Por força do sincretismo processual, só existe um único processo, o qual tem uma fase de conhecimento e uma fase satisfativa. A competência, ou seja, delimitação da jurisdição, é fixada quando do ajuizamento da pretensão (fase de conhecimento). As questões relativas ao cumprimento de sentença devem ser submetidas ao juízo que a proferiu, tal como determinou o inciso II do art. 516 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; Trata-se de competência funcional e, portanto, absoluta, não observada pela exeqüente ao ajuizar ação de execução. Neste sentido, o professor Alexandre Freitas Câmara leciona que “o fenômeno da competência funcional ocorrendo entre processos diferentes, quando todos eles são ligados a uma mesma pretensão. É o que ocorre, por exemplo, com a fixação da competência para o processo executivo no juízo onde tramitou o processo de conhecimento (art 575, II, do C.P.C.);” (Lições de direito processual civil. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 10a ed., p. 99). O egrégio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou há muito tempo sobre esta matéria, não sendo ultimamente objeto de quaisquer discussões. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL ORIGINÁRIO DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL. COMPETÊNCIA. 1. É absoluta a competência funcional estabelecida no art. 575, II do Código de Processo Civil, devendo a execução ser processada no juízo em que decidida a causa no primeiro grau de jurisdição. 2. Deste modo, representa maltrato à letra do dispositivo legal em referência, a execução de título em foro diverso daquele da tramitação do processo principal, com a característica fundamental de que não se cuida verdadeiramente, quanto ao feito principal, de ação de alimentos, acerca dos quais houve renúncia expressa. A execução é de título judicial originário de ação de separação consensual. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 538.227/MT, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2004, DJ 10/05/2004, p. 291) PROCESSO CIVIL. COMPETENCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. A EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEVE SER PROCESSADA PERANTE O JUIZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO; MATERIA QUE NÃO ESTA NA ALÇADA DE REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 95.971/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/1997, DJ 30/06/1997, p. 30977) Quando se trata da temática da satisfação individual do direito reconhecido em ação coletiva, há regra específica no mesmo sentido da regra geral, conforme deflui da leitura do artigo 98 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos: Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. (Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995) § 1° A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. (não consta grifo no original). É curiosa a conduta do Juízo Federal que conheceu, processou e julgou procedente a pretensão de conhecimento ajuizada pelo Ministério Público Federal, não querer atuar na fase satisfativa. O Juízo Estadual não detém competência funcional ou jurisdicional para promover a satisfação de títulos formados pelo Judiciário Federal e nem apreciar a extensão das suas obrigações. Portanto, todas as pretensões de natureza satisfativa (liquidação), a princípio ajuizadas no Distrito Federal, deverão ser distribuídas e processadas junto ao juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, desde que os consumidores (interessados) optem por ajuizar as ações no âmbito do Distrito Federal, porquanto este é o órgão prolator da sentença. Outrossim, poderá o egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região optar por diluir a carga de serviço do juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e permitir a livre distribuição entre todos os Juízos Federais da Seção Judiciária, mas isto é um juízo de conveniência e oportunidade da Administração daquele Tribunal, conforme já decidido pelo STJ. Vejamos: 6. A decisão proferida na ação coletiva, sobre a qual se pretende atribuir caráter de definitividade sobre o juízo competente, refere-se à distribuição interna no Foro da Justiça Federal de Brasília/DF (se poderia haver "livre distribuição", ou se deveria ocorrer a concentração na Vara em que processada a execução coletiva), e não à avocação de todas as execuções individuais do País para aquele juízo. 7. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito infringente. (EDcl no AgRg no CC 131.616/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 17/06/2014) O entendimento da possibilidade do consumidor promover a fase satisfativa no foro de seu domicílio já é pacífico, sendo este inclusive o entendimento esposado pelo Ministro Luis Felipe Salomão no Artigo Execução Individual de Sentença Coletiva (O Papel da jurisprudência no STJ. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1a ed., 2014, p. 1107/1134). Este ponto não está em discussão. Ademais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já possui reiterada jurisprudência reconhecendo que liquidação de ação coletiva, inclusive, pode se dar fora do domicílio do juízo prolator da decisão (Recurso Repetitivo – REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011), mas neste caso, as pretensões satisfativas deverão ser propostas nos juízos federais do domicílio do autor. Dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada Não são necessárias maiores delongas para reconhecer que o título executivo reconhecido no Resp. 1.319.232 é no sentido de condenar “os réus, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” (não consta grifo no original). Em havendo o trânsito em julgado desta obrigação, o título reconhece o direito de cobrança de forma solidária dos réus, ou seja, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CENTRAL DO BRASIL e UNIÃO FEDERAL. Eventual interpretação de extensão da obrigação imposta ao BANCO CENTRAL DO BRASIL e à UNIÃO FEDERAL nunca poderá ser expedida pelo Juízo Estadual. Outrossim, é lícito ao credor desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva (art. 775 do CPC), mas isto deve ser postulado perante o juízo competente, ou seja, perante o Juízo Federal. Da conclusão Abstrai-se da leitura do arrazoado acima que este juízo não detém competência para processar a fase satisfativa (/liquidação/cumprimento de sentença). Abstrai-se, ainda, a existência de obrigação, em tese, em desfavor da União Federal e do Banco Central do Brasil. DECISÃO Ante o exposto, DECLINO da competência em favor de 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Após o efetivo trânsito em julgado, remetam-se os autos à SJ/DF. Remetam-se os autos via Corregedoria. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 36770178), os agravantes afirmam que o processo de origem versa sobre liquidação provisória de sentença, relativa à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 e o BTN-f (41,28%) que deveria ter sido aplicado à época. Os agravantes afirmam que optaram por ajuizar a ação exclusivamente em relação ao Banco do Brasil, contudo o juízo a quo declinou da competência para a 3a Vara Federal. Alegam que escolheram o foro de Brasília, onde o réu possui domicílio, bem como onde tramitou a ação principal. Argumentam que é indevida a remessa dos autos para a justiça federal, uma vez que não há intervenção da União, conforme súmula 517 do STJ. Asseveram que o fato da ação coletiva ter tramitado perante a Justiça Federal não afasta a competência da justiça comum para a ação de liquidação e cumprimento de sentença. Argumentam que não é hipótese de litisconsorte passivo necessário. Transcrevem jurisprudência que entendem respaldar o pedido. Ao final, requer a concessão de liminar para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para fixar a competência da 4a Vara Cível de Brasília. É o relatório. Acrescento que o pedido liminar foi deferido para conceder efeito suspensivo à decisão agravada e determinar a suspensão dos efeitos da ordem de encaminhamento do processo ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 38158876. É o relatório. Não se olvida que a regra é a prevenção do juízo da ação principal, conforme expresso no art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...). II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...). Ressalte-se que o referido dispositivo mantém a regra do Código de Processo Civil de 1973, que previa, em seus arts. 475-P, inc. II, e 575, inc. II: Art. 475-P. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...). II – o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição; (...). Art. 575. A execução, fundada em título judicial, processar-se-á perante: (...). II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...). Com esse raciocínio, induvidosamente, permanece hígido, à luz do novo Código de Processo Civil, o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão sob a regência da norma anterior: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. . OBJETO DOS ARTS. 98, § 2o, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. (...). (REsp 1663926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) Destarte, as ações coletivas inserem-se no tratamento excepcional, nos termos da Lei 7.347/1985, que dispõe, em seu art. 21: Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. A norma consumerista, por sua vez, prevê que, nas ações coletivas, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica” (art. 95), podendo a execução ser proposta de forma individualizada (art. 98, § 2o, inc. I). A par disso, cumpre ressaltar que o colendo STJ já assentou que “a Ação Civil Pública e a Ação Popular compõem um microssistema de tutela dos direitos difusos” (REsp 1070896/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 4/8/2010). Na origem, cuida-se de liquidação individual de sentença coletiva na qual os agravantes pretendem receber o crédito oriundo do reconhecimento das diferenças na correção monetária de crédito rural. Nos termos do art. 275 do Código Civil, “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum;(...)”. Ante a prerrogativa, a escolha de apenas um dos devedores solidários (Banco do Brasil S/A), que não tem o foro estabelecido na Justiça Federal, afasta o argumento de litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, a alegada incompetência absoluta do Juízo a quo. A propósito, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (TÍTULO ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1, PROCESSADA E JULGADA NO JUÍZO DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL). REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL JÁ DEFERIDA. PRESCRIÇÀO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E NÃO CABIMENTO DE JUROS DE MORA. ALEGAÇÕES NÃO APRECIADAS NA DECISÃO AGRAVADA. PARCIAL CONHECIMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. BANCO DO BRASIL S/A. JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO PROVIMENTO. 1. O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. 1.1. Recurso útil é, em tese, aquele que enseja alguma vantagem para o legitimado, proporcionando ao recorrente situação mais proveitosa do ponto de vista prático que aquela apresentada na decisão impugnada. Recurso necessário configura única via processual hábil para obter o benefício prático almejado (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). 1.2. Na origem, já deferida a realização de prova pericial. Assim, recurso que, no ponto, não deve ser conhecido. 2. As alegações relativas a prescrição dos juros remuneratórios e a não cabimento de juros de mora não foram objeto da contestação e, por isto, não foram objeto de apreciação na decisão agravada. 2.1. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Os réus foram condenados solidariamente e constitui faculdade do credor escolher contra quem litigar ("Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto; Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores"). Não se trata, pois, de litisconsórcio necessário, mas sim de facultativo, tendo sido o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil 4. Promovida a liquidação somente em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (agravante), sociedade de economia mista, tal atrai competência da justiça do Distrito Federal 4.1. "O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processamento e julgamento das liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra o Banco do Brasil, devedor solidário que não se enquadra no rol de pessoas estabelecido na norma de competência do art. 109 da CF/88" (Acórdão 1383020, 07251902020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1644891, 07258438520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLCA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A., BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABIILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A SER DEMONSTRADO. PRESCINDIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO DEVEDOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União Federal, ao pagamento ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas cédulas de crédito rural. 2. É escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC, razão pela qual não se há de falar em litisconsórcio necessário. 3. O chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o procedimento de liquidação de sentença. 4. Afastada a alegação de litisconsórcio necessário e rejeitado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal ? como é o caso do Banco do Brasil S.A. ? são processados e julgadas pela Justiça Estadual. 5. Se não é preciso alegar e comprovar fato novo, não se mostra cabível a liquidação pelo procedimento comum. 6. "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466 SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 7. Os juros de mora na liquidação individual de sentença coletiva devem ser contados da data da citação no processo de conhecimento, consoante entendimento vinculante firmado pelo colendo STJ no Recurso Especial Repetitivo n.o 1361800/SP e remansosa jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 8. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1643045, 07380825820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, portanto, que a demanda deve ser dirimida na Justiça Comum. A partir dessa premissa, impera ressaltar que a operação de crédito foi realizada junto ao Banco do Brasil S/A em agência de São João/PR (ID 105320328) e o ajuizamento da liquidação provisória da sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública no 94.0008514-1 em desfavor do Banco do Brasil S/A deu-se em Brasília. O artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90 estabelece a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Por sua vez, o artigo 46, caput, c/c artigo 53, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC, preveem, como regra geral, o ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada sua sede. Leia-se: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; É firme a jurisprudência no sentido de que o consumidor pode decidir o local onde terá melhores condições de promover a defesa dos seus direitos. Desse modo, não se verifica ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil S/A, cuja sede está localizada em Brasília (DF), tampouco se mostra tal escolha arbitrária ou aleatória, mas, ao contrário, em conformidade com a norma de regência. Ressalte-se que, em se tratando de relação de consumo, a ação não perde o critério de territorialidade, de caráter relativo, sendo, inclusive, vedado ao juiz, de ofício, declinar da competência para o domicílio do consumidor (Súmula 33/STJ). Por oportuno, colaciono arestos deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS ENTRE IPC E BTN. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, declinou de ofício da competência, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Morrinhos/GO. 2. É defeso ao Juízo declarar de ofício a incompetência relativa, conforme enunciado da Súmula n. 33 do STJ. 3. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se houver a supressão do órgão judiciário ou a alteração de competência absoluta (art. 43 do CPC). 4. Na espécie, sendo o pleito distribuído no foro onde o devedor mantém a sua sede, não se afigura correta a afirmação de ser aleatória a escolha desta Capital para a liquidação da sentença coletiva descrita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1624035, 07244295220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL CUMPRIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. No âmbito do julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075), o e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de Ação Civil Pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas. 2. Ante a inexistência de prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva, e não incidindo qualquer hipótese que atraia a competência da Justiça Federal, não há que falar em reconhecimento da competência daquela justiça especializada para processar e julgar o feito. 3. Sendo permitido que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro do domicílio dela, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do Réu, Banco do Brasil, cuja sede situa-se em Brasília/DF, o que se trata de opção legítima do consumidor, pela regra geral do artigo 46, caput, c/c artigo 53, inciso III, alínea a, ambos do CPC/15. 4. Agravo Interno conhecido e provido. (Acórdão 1431846, 07127505520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. DIREITO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO RÉU. 1. A relação entre as partes é de consumo, que tem como uma de suas premissas a facilitação da defesa dos direitos do destinatário final do produto ou serviço (artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor). Assim, há a possibilidade de o consumidor optar pelo foro de domicílio do réu, quando exteriorizada a facilitação de acesso ao Poder Judiciário. 2. Convém ressaltar que o agravante não procedeu de modo aleatório, mas de acordo com o disposto nos arts. 46, caput e 53, III, 'a', ambos do CPC, optando pelo domicílio do devedor/agravado. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1419929, 07322253120218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) A remessa dos autos à Justiça Federal, de ofício, configura afronta aos Enunciados 33/STJ e 23 desta eg. Corte. Assim, não se verifica ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede está localizada em Brasília/DF, porquanto em conformidade com os normativos que regem a matéria. Por tais fundamentos, com apoio na alínea "a" do inciso V do art. 932 do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para determinar o processamento do feito perante o Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Intimem-se. Comunique-se ao MM. Juízo de origem. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de dezembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador